Tribunal: STJ
Processo: 0002548-19.2010.8.16.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2101941 - PR (2018/0088267-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
CARLOS ALBERTO NEPOMUCENO FILHO - PR029774
RECORRIDO
: LAURA BEATRIZ BARBOSA DA COSTA
RECORRIDO
: JOÃO ALVES SEIXAS
RECORRIDO
: DILUR ARAUJO CARNEIRO
RECORRIDO
: SEBASTIANA DE CAMPOS CLAUDELINO
RECORRIDO
: AMILTON DAEMME
RECORRIDO
: HEITOR JOSÉ DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: JAIR DA SILVA NANTES
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE GARDEMANN - PR025359
WALTER SAES RODRIGUES NETO - SP208308
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 2o, DO
CPC. ORDEM DE GRADAÇÃO.
1. Cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública.
2. Para a fixação dos honorários sucumbenciais, estabelece-se a seguinte
ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo,
não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim,
(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
Precedente.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51400153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 94801edb-8d09-4357-8ebb-61ed182211e5

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 94801edb-8d09-4357-8ebb-61ed182211e5

RECURSO ESPECIAL No 2101941 - PR (2018/0088267-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
CARLOS ALBERTO NEPOMUCENO FILHO - PR029774
RECORRIDO
: LAURA BEATRIZ BARBOSA DA COSTA
RECORRIDO
: JOÃO ALVES SEIXAS
RECORRIDO
: DILUR ARAUJO CARNEIRO
RECORRIDO
: SEBASTIANA DE CAMPOS CLAUDELINO
RECORRIDO
: AMILTON DAEMME
RECORRIDO
: HEITOR JOSÉ DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: JAIR DA SILVA NANTES
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE GARDEMANN - PR025359
WALTER SAES RODRIGUES NETO - SP208308
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 2o, DO
CPC. ORDEM DE GRADAÇÃO.
1. Cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública.
2. Para a fixação dos honorários sucumbenciais, estabelece-se a seguinte
ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo,
não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim,
(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
Precedente.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por ITAU UNIBANCO S.A,
fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA50471026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:21
Código de Controle do Documento: ff71e4a2-a329-4648-8c15-d3d9665b8c83

de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil
Ação:
pública, promovida por LAURA BEATRIZ BARBOSA DA COSTA e OUTROS, em
desfavor do recorrente.
declarou prescrita a pretensão dos recorridos, extinguindo a
Sentença:
execução. Na oportunidade, condenou os recorridos, na proporção do interesse de
cada um na causa, ao pagamento das despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
negou provimento à apelação interposta pelos recorridos; e
Acórdão:
deu parcial provimento à apelação interposta pelo recorrente, a fim de majorar a
verba honorária para R$ 600,00 (seiscentos reais). O acórdão foi assim ementado:

APELAÇÃO
CÍVEL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA APADECO EM FACE DO BANCO
BANESTADO S/A. APELAÇÃO 01 (BANCO). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO AO VALOR ADOTADO PELA CÂMARA. RECURSO AO QUAL SE DÁ
PARCIAL PROVIMENTO. APELAÇÃO 02 (PARTE AUTORA). RENÚNCIA TÁCITA DA
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DECIDIDA EM
RECURSO REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RECURSO ESPECIAL No
1.273.643/PR). PRETENSÃO EXECUTIVA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO, IN CASU.
ALEGAÇÕES DE INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM BASE NOS ARTIGOS 322, §2o E
487, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DEVIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS A SEREM SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA. RECURSO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO (e-STJ fl. 292).

opostos pelo recorrente, foram ambos
Embargos de declaração:
rejeitados.
aponta a violação do art. 85, § 2o, do CPC. Insurge-se
Recurso especial:
contra a fixação dos honorários advocatícios por meio de apreciação equitativa,
pugnando para que sejam arbitrados com base no valor da causa.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da fixação dos honorários advocatícios
Por ocasião do julgamento do Tema 1.076/STJ (DJe de
), a
31/05/2022
Corte Especial firmou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos
nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública
Documento eletrônico VDA50471026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:21
Código de Controle do Documento: ff71e4a2-a329-4648-8c15-d3d9665b8c83

na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da
causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (grifos
.
acrescentados)

Na espécie, o TJ/SP manteve o arbitramento por equidade da verba
honorária - ainda que majorado em R$ 100,00 (cem reais) -, deixando
expressamente consignado que "o valor pugnado pelo Apelante (10% sobre o valor
atualizado da causa) é elevado, haja vista que, em casos semelhantes esta Câmara
" (e-STJ fl. 295).
tem arbitrado o valor de R$ 600,00 a título de honorários
Destarte, o acórdão recorrido, ao fixar - por equidade - a verba
honorária em R$ 600,00 (seiscentos reais), está em dissonância com a
jurisprudência do STJ.
O acórdão recorrido, portanto, merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, a fim de determinar o retorno dos autos ao TJ/PR, a fim de que
promova o arbitramento da verba honorária à luz do entendimento firmado neste
voto.
Documento eletrônico VDA50471026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:21
Código de Controle do Documento: ff71e4a2-a329-4648-8c15-d3d9665b8c83

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.101.941 / PR
Número Registro: 2018/0088267-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025481920108160004 15786977 1578697701 1578697702 1578697703 25481920108160004
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
CARLOS ALBERTO NEPOMUCENO FILHO - PR029774
RECORRIDO
: LAURA BEATRIZ BARBOSA DA COSTA
RECORRIDO
: JOÃO ALVES SEIXAS
RECORRIDO
: DILUR ARAUJO CARNEIRO
RECORRIDO
: SEBASTIANA DE CAMPOS CLAUDELINO
RECORRIDO
: AMILTON DAEMME
RECORRIDO
: HEITOR JOSÉ DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: JAIR DA SILVA NANTES
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE GARDEMANN - PR025359
WALTER SAES RODRIGUES NETO - SP208308
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
Documento eletrônico VDA51383354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:26
Código de Controle do Documento: fe7cfcfd-d4bb-4bbb-a8bb-46b9332a10ba

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:26
Código de Controle do Documento: fe7cfcfd-d4bb-4bbb-a8bb-46b9332a10ba